Tribunal: TJDFT
Processo: 0734232-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINARES DE NULIDADES. NÃO RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que falar em cerceamento de defesa se o indeferimento de diligências complementares foi devidamente fundamentado na sua desnecessidade no caso concreto.
2. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento pessoal realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. No mais, não é inválido o reconhecimento do réu por meio de fotografia se novo reconhecimento foi realizado em juízo e a autoria delitiva foi confirmada. Precedente do TJDFT.
3. Não há que falar em absolvição dos crimes de furto qualificado pelo concurso de agentes quando o conjunto probatório é seguro em apontar que os acusados, em união de desígnios, praticaram os delitos constantes da exordial acusatória.
4. Mantém-se a pena aplicada, visto que fixada de forma proporcional e observando todos os parâmetros legais.
5. Escorreita a fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da pena, os réus apresentam condenação anterior já transitada em julgado.
6. Recurso conhecido e desprovido.